Tribunal: TJBA
Processo: 0040680-54.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
0040680-54.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GALILEO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, CAMILLA SILVA GALVAO, ERMIRO FERREIRA NETO, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA

AGRAVADOS: KANTAR IBOPE PARTICIPACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

*** E

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PROCEDIMENTO. VÍCIO. NULIDADE CONSTATADA. AUTOS. RETORNO AO ÓRGÃO COLEGIADO.

I - Os embargos de declaração opostos contra decisão colegiada devem, nos termos do art. 1.024, § 1º, do CPC, ser submetidos ao respectivo órgão colegiado, não se admitindo a sua apreciação por decisão unipessoal, sob pena de violação ao devido processo legal.

II – O reconhecimento monocrático de omissão suscitada nos aclaratórios opostos contra acórdão configura vício de procedimento, razão do acolhimento da preliminar suscitada, prejudicada a análise dos demais argumentos do agravante.

III - Declarada a nulidade da decisão monocrática de ID 77206015 e dos atos processuais posteriores, devem retornar os autos ao órgão colegiado para apreciação dos embargos de declaração de ID 65988377.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno nos Embargos de Declaração opostos na Apelação n. 0040680-54.1996.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
GALILEO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e como
Agravados
KANTAR IBOPE PARTICIPACOES LTDA e COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA